Tribunal: TJES
Processo: 5002133-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002133-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CELSO ENGELBERG MORAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA O HERDEIRO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 392 do c. STJ, a “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” 2. Caso concreto em que não há irregularidade material ou formal a ser sanada na CDA mas, sim, verdadeira pretensão de redirecionamento da execução para terceiro estranho ao título executivo extrajudicial, situação que acabaria por modificar o próprio lançamento tributário. Precedentes. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002133-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CELSO ENGELBERG MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Município de Vitória interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 4425371, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor de Espólio de Celso Engelberg Moraes (processo de n.º 0014084-14.2015.808.0347), indeferiu pedido do Município Agravante de “
atualização da CDA nº 3876/2018, incluindo MARCELO ENGELBERG MORAES
” (id 4425363).

Inconformada com a conclusão externada na Decisão recorrida, o Município de Vitória aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 4425361), que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, é possível a determinação de afastamento da Súmula n.º 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que o terceiro (Marcelo Engelberg Moraes) confessou a dívida e assumiu o parcelamento do débito tributário, de modo que, por esta razão, teria operado o fenômeno da sub-rogação, “
com exclusão de responsabilização do devedor originário
” (página 06).

A despeito, contudo, das relevantes considerações desenvolvidas pelo Agravante em suas razões recursais, a hipótese é de não provimento do recurso, porquanto, de fato, a pretensão recursal é contrária ao entendimento sedimentado pelo STJ na Súmula n.º 392, cujo verbete assim estabelece:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

Na própria Decisão recorrida, impende ressaltar, há citação de julgado de minha relatoria em hipótese semelhante à dos autos. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU CITAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À CDA IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 392 DO STJ RECURSO DESPROVIDO. 1- Apesar de assentado n o REsp 1.111.202/SP que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é tanto do proprietário quanto do possuidor, a partir do momento em que o Município elege qual dos legitimados passivos figurará como contribuinte na CDA, não pode, após o ajuizamento da demanda, alterar o seu polo passivo. Súmula 392 do STJ. 2- No caso dos autos, não há irregularidade material ou formal a ser sanada na CDA. Ao revés, pretende o agravante o redirecionamento da execução para terceiro estranho ao título executivo extrajudicial, situação que acabaria por modificar o próprio lançamento tributário (TJES, Agravo AI nº 100160032726). 3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 100170021495, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 30/10/2017).

Assim, sem maiores delongas, como a pretensão recursal é, verdadeiramente, de substituição do sujeito passivo da execução fiscal, a hipótese é de não provimento do recurso, eis que contrário a entendimento sumulado do colendo STJ.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.